Tribunal: TJSP
Processo: 2186635-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. Decisão que rejeitou impugnação e exceção de pré-executividade apresentadas pelos fiadores, porque anterior já havia sido apresentada. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Tese defensiva rejeitada, a princípio, porque desacompanhada do valor que os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. Decisão que rejeitou impugnação e exceção de pré-executividade apresentadas pelos fiadores, porque anterior já havia sido apresentada. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Tese defensiva rejeitada, a princípio, porque desacompanhada do valor que os devedores compreendem devido e de demonstrativo do débito. Apresentação de nova impugnação inoportuna. Preclusão consumativa. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. O manejo da exceção de pré-executividade deve ficar restrito às hipóteses em que houver matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão e comprovável de plano, mediante prova pré-constituída. Excesso de execução, alegado em impugnação, já rejeitado. Preclusão da defesa. Precedentes desta C. Câmara. Teses acerca das condições de procedibilidade da execução, embora apreciáveis a qualquer tempo, se mostram manifestamente descabidas. Trânsito em julgado já certificado, fiadores que se responsabilizaram pela totalidade da dívida e renunciaram ao benefício de ordem. Devedores com intuito de tumultuar o andamento processual. A persistir o comportamento, serão apenados com litigância de má-fé. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.